Tribunal: TJMT
Processo: 1026786-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026786-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA VILELA GIPSON - CPF: 621.678.551-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO (CGE/MT). PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE TELETRABALHO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO À FAMÍLIA ASSEGURADA PELA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR (LIP). INAPLICABILIDADE DA ADI 5355/STF AO CASO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por CRISTINA VILELA GIPSON contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A Recorrente busca a reforma da sentença para que seja declarado o seu direito à prorrogação do regime de teletrabalho no exterior (Estados Unidos), invocando o princípio da proteção à unidade familiar (arts. 226 e 227 da CF) e a aplicação da ratio decidendi da ADI 5355 do STF.

2. A Administração Pública rege-se, dentre outros, pelo princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o que significa que o administrador público somente pode atuar conforme expressa autorização legal.

3. No caso em análise, a Lei Complementar Estadual no 709/2021, que instituiu o teletrabalho no âmbito do Poder Executivo de Mato Grosso, estabelece expressamente em seu artigo 3o que a implementação dessa modalidade é discricionária, ocorrendo em função da conveniência e do interesse do serviço, não se constituindo em direito subjetivo do servidor.

4. A legislação estadual vigente e a regulamentação interna aplicável ao Poder Executivo não preveem a concessão de teletrabalho para servidores residentes no exterior. A complexidade do labor transnacional envolve questões de controle de jornada, segurança da informação e reflexos previdenciários e tributários que exigem normatização específica, a qual não pode ser suprida ou imposta pelo Poder Judiciário sob pena de violação à Separação dos Poderes.

5. É consolidado o entendimento de que a concessão de teletrabalho configura ato de natureza discricionária, não havendo direito líquido, certo ou subjetivo do servidor público à sua adesão ou prorrogação. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento das Turmas Recursais e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. TELETRABALHO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS EM RESOLUÇÕES INTERNAS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento do regime de teletrabalho de servidora do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada ao restabelecimento do teletrabalho; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023 impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Embora demonstrado o perigo de dano, diante da situação de saúde da servidora e da necessidade de acompanhamento terapêutico de filhos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, tal circunstância não é suficiente, por si só, para autorizar a medida pleiteada. 5. O teletrabalho constitui modalidade de execução do serviço público sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, configurando ato de natureza discricionária. 6. As Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023 exigem, como requisito indispensável para concessão do teletrabalho, a apresentação de plano de trabalho formal, elaborado com a chefia imediata e com anuência do Juiz Diretor do Foro. 7. A inexistência, em cognição sumária, de comprovação do atendimento a tais requisitos afasta a probabilidade do direito invocado. 8. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Poder Judiciário dispensar requisitos expressamente previstos em normas regulamentares internas. 9. A situação fática apresentada revela, em tese, maior adequação à análise de eventual direito à redução de jornada, instituto distinto do teletrabalho e não objeto do pedido recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário depende do cumprimento dos requisitos formais previstos nas Resoluções TJMT/OE n. 06/2023 e n. 07/2023, especialmente a apresentação de plano de trabalho com anuência da chefia imediata e do Juiz Diretor do Foro. 2. A ausência de comprovação desses requisitos inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, ainda que demonstrado relevante perigo de dano, para fins de tutela de urgência. 3. O controle judicial de atos administrativos discricionários restringe-se à legalidade, sendo vedada a substituição do juízo administrativo pelo jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o; Resolução TJMT/OE n. 06/2023, art. 23; Resolução TJMT/OE n. 07/2023, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1025965-43.2024.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.12.2025, DJE 16.12.2025. (N.U 1033307-71.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE TELETRABALHO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE-FIM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso, que indeferiu seu pedido de adesão ao Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO), instituído pela Resolução no 20/2022/DPG/DPMT, sob o fundamento de que a impetrante exerce atividade-fim em Núcleo da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de adesão ao teletrabalho pela Administração Pública violaria direito líquido e certo da impetrante, considerando a alegação de afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, dado que a Resolução no 20/2022/DPG/DPMT estabelece critérios objetivos para a concessão do teletrabalho, restringindo-o a servidores da atividade-meio lotados na Sede Administrativa. 4. O indeferimento do pedido fundamentou-se na ausência de previsão normativa para a inclusão de servidores da atividade-fim no regime remoto, sendo essa limitação justificada pela necessidade de atendimento presencial aos assistidos. 5. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações distintas, sendo legítima a diferenciação entre servidores da atividade-meio e estagiários de pós-graduação, cuja atuação se dá exclusivamente no âmbito interno. 6. A adesão ao teletrabalho é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência administrativa, não configurando direito subjetivo do servidor. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "1. O regime de teletrabalho não configura direito líquido e certo do servidor público, sendo sua concessão ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade. 2. A diferenciação entre servidores da atividade-fim e estagiários de pós-graduação quanto ao teletrabalho não caracteriza violação ao princípio da isonomia, desde que pautada em critérios objetivos e razoáveis." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 487, I; Resolução no 20/2022/DPG/DPMT. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2024; TJ-ES, MS no 0003463-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-PA, MS no 0807024-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro. (N.U 1001634-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

6. No tocante à alegação de proteção à unidade familiar (arts. 226 e 227 da CF) e à aplicação da ADI 5355 do STF, faz-se mister realizar o devido distinguishing. Na referida ADI, o STF declarou inconstitucional a vedação ao exercício provisório de cônjuge de servidor removido ex officio no interesse da Administração Pública para representações diplomáticas. No presente caso, o deslocamento da Recorrente para o exterior ocorreu por motivação e interesse estritamente particulares, não havendo qualquer intervenção do Estado na origem da mudança.

7. Ademais, o princípio constitucional de proteção à família não foi violado pelo Estado de Mato Grosso. Constata-se que a Administração Pública estadual concedeu à Recorrente a Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) pelo período de dois anos (01/04/2024 a 31/03/2026), garantindo-lhe o direito de permanecer no exterior junto ao seu núcleo familiar, sem ruptura do vínculo com o Estado. A proteção familiar não impõe ao ente público o dever de criar e custear um regime laboral especial não previsto em lei para atender a escolhas de foro íntimo do servidor.

8. Por não haver ato ilícito ou desvio de finalidade por parte da Administração, que agiu no estrito cumprimento do princípio da legalidade e no exercício regular de seu juízo discricionário, não há fundamentos fáticos ou jurídicos que amparem o acolhimento do pleito autoral.

9. A sentença de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto ao reconhecer a ausência de amparo normativo e a prevalência do mérito administrativo, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, que fica suspenso ante a gratuidade da justiça.

12. É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026